Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu, em razão da desistência, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 208416469 - Pág. 2). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46